Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-90.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito pela autora – Autorização expressa para reserva de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito pela autora – Autorização expressa para reserva de margem consignável – Limite da margem consignável comprometido há época da adesão, circunstância que impossibilitaria o suposto contrato consignado pretendido – Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite estabelecido na Lei no 13.172/2015 – Inexistência de venda casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Sentença mantida - Recurso não provido.